Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715768-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO ANTONIO GOMES PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (0706824-33.2022.8.07.0020) que determinou a emenda da inicial para comprovação da efetiva mora do devedor em ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra BRUNO ANTÔNIO GOMES PIRES. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que comprovou a constituição da mora por meio do envio de carta registrada ao endereço constante no contrato. Alega que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada enviada ao endereço do contrato, independentemente do resultado. Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da petição inicial e determinar a busca do veículo Marca CITROEN, Modelo C-3 FL PICASSOGLX1, Chassi 935SDYFYYDB505377, Fabricação 2012, Modelo 2012, Cor, Placa FEP3211. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 35388859). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em aferir se a notificação realizada pela credora é hábil a emparelhar a ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei 911/69 No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Dessa forma, uma vez comprovada que a notificação fora encaminhada para o endereço do devedor, previsto no contrato, como no caso em apreço, seria suficiente para a comprovação da mora. Contudo, na espécie, verifica-se que a diligência restou frustrada, tendo em vista que consta do AR informação dos Correios que o devedor se encontrava “ausente” (ID 35387157). Não se trata de mudança de endereço do devedor sem prévia ciência do credor, mas sim de hipótese de não entrega da correspondência no endereço contratual, nem para a parte requerida nem para terceiro, ou seja, não foi entregue a ninguém. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir o conhecimento da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Desta feita, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida. Nesse sentido verificam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada, com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 3. A correspondência encaminhada pelo próprio apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação Ausente. 3.1. Não se trata, portanto, de eventual mudança de endereço sem comunicação ao credor, o que caracterizaria uma violação a boa-fé contratual. 4. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo Juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1419685, 07094595120218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE TRÊS VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...] 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se consubstancia: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro. 4. A notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo "ausente", por três vezes, sendo lícito considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4.1. Em caso de notificação por tabelião, somente é admissível a modalidade de intimação por edital, após esgotadas as vias ordinárias de localização do intimando, o que não ocorreu na hipótese dos autos. [...] 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1415373, 07033448420218070019, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO MORA. EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. IMPRENSCINDÍVEL. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 5. In casu, este Colegiado entendeu pela inviabilidade de comprovação da mora por carta registrada que retorna com impossibilidade de entrega por "ausente" por três tentativas, em caso de ação busca e apreensão regida pelo DL no 911/69. [...] (Acórdão 1394889, 07023438520218070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. [...] 6. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/11/2021.) Assim, não recebida por ninguém a referida notificação ao endereço constante no contrato firmado, há que se conjecturar irregularidade que macule a ação de busca e apreensão. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora